Tribunal: STM
Processo: 7000786-68.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000786-68.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBOA E ANTONIO OSVALDO DA SILVA
ADVOGADOS: FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA E SILVA, RICARDO ANDRÉ
FONSECA DE MELO, RINALDO SPINELLI MESQUITA NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000786-68.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA e RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA E SILVA, RICARDOANDRÉ FONSECA DE MELO, RINALDO
SPINELLI MESQUITA NETO e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO
CPM). AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DO FATO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.

1. Ficou comprovada a participação dos Acusados nos delitos de corrupção ativa e
passiva.
2. Os Acusados aproveitaram-se de uma prática ilegal adotada na Organização
Militar, consistente na aquisição de materiais de construção, por "notas a pagar",
antes da devida emissão da nota de empenho, para desviar bens e valores.
3. Restou demonstrado que o Graduado liquidou as notas fiscais sem se embasar
em documentos aptos a comprovar a entrega à Administração Militar dos produtos
por elas declarados.
4. O Graduado era chefe do Pelotão de Obras, agiu de maneira ilícita, quando
recebeu indevidamente valores em sua conta e atestou, de maneira pseudônima, o
recebimento de produtos de construção, que não ingressaram no Batalhão.
5. O comprovante da transferência bancária para a conta bancária do Graduado,
oriunda da conta corrente da Empresa de propriedade do Acusado civil, bem como o
recebimento periódico de quantias "disfarçadas", comprovam a relação espúria
existente entre ambos os Acusados.
6. Quanto ao dolo, as circunstâncias concretas, permitem claramente vislumbrar o
dolo nas condutas dos Agentes.
7. As condutas criminosas do Acusado militar somente se consumaram em razão da
participação livre e consciente do Acusado Civil, sócio das empresas de material de
construção.
8. O crime de corrupção ativa consumou-se quando o Acusado civil ofereceu
vantagens ilícitas ao Graduado, em razão da função de Chefe do Pelotão de Obras,
realizando transferência bancária por meio da conta corrente de sua Empresa e
realizou periodicamente depósito de quantias "disfarçadas", de acordo com a Quebra
de Sigilo Bancário.
9. Os autos trazem uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelos
Acusados.
10. As penas aplicadas aos Acusados se mostraram razoáveis, de acordo com a
comprovação dos autos, não carecendo de reparos.
11. Negado provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivos, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 3/10/2018, o Representante do Ministério Público Militar, perante a Auditoria da 7ª CJM, denunciou o 1°
Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 308, §1º,
ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP. Denunciou, também, o civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA pela prática
dos crimes previstos nos art. 303, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, e o art. 309, parágrafo único, do CPM; e
a civil MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA, pela prática do crime previsto no art. 309, parágrafo único, do
CPM (Evento1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007). Narra a Denúncia, in verbis:

"(...)
Apurou-se na investigação, em resumo, que, no mês de setembro de 2013, o 2º Sargento
JOSÉ RINALDO CAVALCANTE DA ROCHA, servindo à época no Pelotão de Obras do 14º
Batalhão Logístico, sediado no Recife, Estado de Pernambuco, entrou em contato com um
fornecedor, para cobrar a entrega de cimento já empenhado pelo Batalhão, ao que este
último lhe informou que o material questionado já havia sido entregue ao denunciado
2º SARGENTO RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA (doravante denominado apenas
de denunciado) que, inclusive, assinara nota fiscal atestando o recebimento (fls.82).
Diante daquela informação, o 2º Sargento JOSÉ RINALDO CAVALCANTE DA ROCHA
reportou o fato ao Chefe do Almoxarifado, 2º Tenente JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO.
Então, ambos, com o auxílio do 3º Sargento ELIAS GOMES DA ROCHA e do 2º Sargento
AUGUSTO CÉSAR TAVARES, na presença do próprio denunciado, realizaram conferência
preliminar no depósito do almoxarifado com base nas notas fiscais assinadas pelo
denunciado, tendo constatado que certos materiais nelas descritos não haviam
ingressado fisicamente no depósito do Pelotão de Obras (fls.80/82).
(...)
Apurou-se ainda que, no mesmo período (outubro de 2013), o denunciado foi questionado
pelo 2º Sargento MARCELO JOSÉ DE SANTANA, Encarregado do Depósito do Almoxarifado,
sobre uma nota fiscal relativa à Nota de Empenho (NE) 20I3NE800214 em que constava a
assinatura do denunciado atestando o recebimento dos materiais nela discriminados. Na
época, o próprio Comandante do Batalhão, Tenente Coronel WALTER JOSÉ RODRIGUES
ALVES VALLE, também indagou o 2° Sargento MARCELO JOSÉ DE SANTANA sobre a
DANFE n° 015, referente ao mesmo empenho n° 20I3NE800214, que atestava a entrega
do material nele descrito (fls.156/160).
Porém, constatou-se que o denunciado sequer havia levado a supracitada nota de
empenho à Empresa SELVA CONSTRUÇÕES (atualmente M S CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP) 1, vez que ainda estava na posse do referido
documento. Então, ao chegar ao Armazém da Empresa SELVA CONSTRUÇÕES com a
finalidade de entregar as notas de empenho, a atendente MANUELA FERREIRA BARBOSA
informou ao 3º Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS que o material empenhado na NE
20I3NE800214 já havia sido entregue pessoalmente ao denunciado na sede da empresa,
que foi lá apanhar os bens nela descritos e atestou o recebimento deles no verso da nota
fiscal (fls. 95, fls.97 e fls.156/160).
Em seguida, o 3º Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS dirigiu-se ao Armazém LIMARI
(LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.) para entregar uma notificação por
descumprimento de prazo referente a não entrega de itens adquiridos pelo Pregão de
Material de Construção.
Contudo, na Empresa LIMARI a atendente SAMANTHA PEREIRA DO NASCIMENTO recusou-
se a receber a notificação, alegando que quem estava em mora com a empresa era o 14°
Batalhão Logístico, tendo em vista que constava da contabilidade do armazém várias
"notas a pagar" referentes a materiais retirados da empresa pelo denunciado sem que
houvesse o pagamento por parte do Batalhão.
(...)
Assim, em resumo, entre 2012 e dezembro de 2013, o denunciado, que exercia a função
de Chefe do Pelotão de Obras no 14º Batalhão Logístico, compareceu às sedes das
empresas ARMAZÉM AVENIDA LTDA e LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, ambas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
pertencentes ao denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, recebeu diversos
materiais de construção, que supostamente se destinariam ao Batalhão, e os desviou em
proveito próprio. (...)
O valor recebido pelo denunciado na sede do Armazém Avenida Ltda., constantes das
"notas a pagar" por ele assinadas entre 2012 e 2013 totalizou a importância de R$
17.221,00 (dezessete mil e duzentos e vinte e um reais) (fls.102/110).
Planejava o denunciado "cobrir" o débito em apreço com notas de empenho posteriores a
serem emitidas pelo 14º B Log, utilizando-se da mesma fraude que praticou em relação
às notas fiscais de fls.55/74 consistente em atestar o recebimento integral do material e
liquidar a nota fiscal de maneira a desviar os bens, sem promover o ingresso integral
deles no Batalhão.
A empreitada criminosa somente pôde se consumar em razão da participação livre e
consciente do denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, dono da Limari Material
de Construções Ltda. e do Armazém Avenida Ltda., pessoa responsável por negociar
diretamente com o denunciado 2º Sargento RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA
a entrega de "materiais diversos", de valores e qualidades intencionalmente não
especificados, em troca da assinatura do militar de "nota a pagar" no valor negociado,
que seriam quitadas pelo Batalhão e os bens desviados em benefício do militar
denunciado.
Em resumo, os d enunciados 2º Sargento RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA e
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA aproveitaram-se de uma prática à margem da lei
adotada pelo Batalhão em certas ocasiões, com autorização do Comando, consistente na
aquisição de materiais de construção, por "notas a pagar", antes da devida emissão da
nota de empenho, para desviar bens e valores, em tese, destinados ao 14º B Log,
aparentemente sem o conhecimento ou autorização do Comandante nem do Fiscal
Administrativo do 14º B Log.
Por sua vez, em 07 de fevereiro de 2014, a denunciada MARIA DO CARMO ACIOLI
DE SANTANA, Diretora da M S CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
(antes denominada SELVA Construções, Comércio e Serviços), solicitou formalmente ao
14º Batalhão Logístico o pagamento referente às notas fiscais sob os números 005
(Empenho 2013NE800212), no valor de R$ 3.454,18 (três mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) (fls.73/74) e 016 (Empenho
2013NE800227), no valor de R$ 1.308,00 (mil, trezentos e oito reais) (fls. 235/242).
Ao entrar em contato com a Empresa M S CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, o 2º
Tenente JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO foi informado que os materiais descritos nas notas
fiscais 005, 016 e 019 haviam sido entregues integralmente ao denunciado 2º
SARGENTO RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA, que atestou o recebimento no verso
das notas fiscais (fls.73/74, fls.1.171/1.172 e fls.2.235/2.236). Posteriormente, verificou-
se que apenas os materiais descritos na NF 005 deram entrada no Pelotão de Obras
(fls.235).
Assim sendo, o denunciado 2º SARGENTO RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA
recebeu os materiais descritos na NF 016, no valor total de R$ 1.308,00 (um mil
trezentos e oito reais), e os desviou, em proveito próprio, tendo em vista que, embora
tenha atestado o recebimento integral, tais bens não ingressaram no Batalhão. O desvio
somente foi descoberto em razão da cobrança da empresa do pagamento da nota fiscal
liquidada.
Da análise dos dados bancários dos investigados, constatou-se que as empresas
ARMAZÉM AVENIDA LTDA., de propriedade do denunciado ANTONIO OSVALDO DA
SILVA, e VS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, então pertencente à
denunciada MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA, repassaram, mediante
transferência online, para as contas de titularidade do denunciado RONALD HOBERT
OLIVEIRA LISBÔA, respectivamente, os seguintes valores, discriminados no relatório do
CPADSI às fls. 563 do Apenso 1.
(...)
Tais repasses ocorreram a título de pagamento de propina acertado entre os denunciados
civis ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA e MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA, e
o 2º SARGENTO RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA.
Com efeito, o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA pagou R$ 1.000,00 (mil
reais) ao denunciado 2º SARGENTO RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
mediante a transferência acima discriminada, como contraprestação pelas "notas a
pagar" de fls. 102/110, assinadas por esse militar, para que recebesse, em proveito
próprio, material de construção que depois seria custeado com notas de empenho
emitidas pelo 14º B Log, tendo em vista que o denunciado militar atestava o recebimento
integral dos materiais descritos nas notas fiscais emitidas pelas empresas LIMARI E
ARMAZÉM AVENIDA, de propriedade do denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA,
enquanto não promovia o ingresso desses bens ou promovia em quantidade a menor, no
Almoxarifado do Batalhão, para os desviar em seu proveito (fls.55/74).
Por sua vez, a denunciada MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA, na qualidade
de proprietária e Diretora da Empresa SELVA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO e SERVIÇOS,
posteriormente denominada MS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO e SERVIÇOS, deu R$
1.900,00 (mil e novecentos reais) ao denunciado 2º SARGENTO RONALD HOBERT
OLIVEIRA LISBÔA, mediante a transferência acima discriminada, como contraprestação
pelo ateste de recebimento sem ressalvas dos materiais descritos nas notas fiscais 005 e
016, que depois se constatou não terem ingressado integralmente no estoque do
Batalhão (fls. 73/4, fls. 237/240 e fls.1.171/2).
(...)
Pelo fato dos desvios de material de construção perpetrados pelo denunciado 2º
Sargento RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA terem sido descobertos em setembro
de 2013, formalizando-se em 07/10/13 relatório (fls. 85/89) que constatou a inexistência
física no almoxarifado dos bens cujo recebimento foram atestados por ele, nos dias
seguintes, tratou o denunciado de restituir ao ARMAZÉM AVENIDA LTDA os valores
correspondentes ao material pego na sede da empresa que seriam cobertos com notas
de empenho a serem posteriormente emitidas pelo 14º B Log. Assim, ao devolver por
transferências eletrônicas ao ARMAZÉM AVENIDA R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos
reais), o denunciado 2º Sargento RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA evidenciou a
relação espúria que nutria com o denunciado civil, dono da Empresa Armazém Avenida
Ltda., envolvendo aquisições de material de construção pelo 14º B Log e o desvio desses
bens.
Provavelmente, os crimes constatados nesta investigação configuram a mera "ponta do
iceberg" de prejuízo muito superior causado ao Erário em razão da má gestão do 14º B
Log nos anos de 2012 e 2013.
A desordem administrativa lá existente de controle de estoque e o desrespeito às
formalidades mínimas para realização de despesa certamente provocaram prejuízos
incalculáveis, ao mesmo tempo em que inviabilizaram a identificação de toda cadeia de
responsáveis pelos desmandos identificados. Nesse sentido, registre-se que sequer a
perícia contábil realizada pôde quantificar o prejuízo causado à administração militar ou
evidenciar se outras aquisições estariam eivadas pelos mesmos vícios, tendo em vista
que os registros formais de estoque lançados no SISCOFIS eram fundamentados nos
atestes de recebimento constantes das notas fiscais. Não obstante, ao menos em relação
às notas fiscais de fls.55/74 e às notas a pagar de fls.102/110, todas assinadas pelo
denunciado Segundo Sargento RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA, constatou-se
discrepância entre a existência física no estoque do Almoxarifado, o registro contábil nos
controles de estoque do Batalhão e a quantidade declarada como recebida pelo referido
militar, o que comprova que, no mínimo em relação a tais aquisições, bem como o
recebimento de dinheiro por parte do denunciado militar dos denunciados civis,
comprovando-se, ademais, a existência de prejuízo ao Erário. (...)". (Grifos no original).

No dia 23/10/2018, a Denúncia foi recebida em 23/10/2018 (Evento1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007).

Em 7/11/2018, a Acusada MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA foi citada (Evento 29, Arquivo 2, da Ação
Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em 9/11/2018, o Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA foi citado (Evento 34, Arquivo 2, da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007).

Em 12/11/2018, o Acusado 1° Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA foi citado (Evento 43, Arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121

Foi juntado aos autos Laudo Pericial Contábil, datado de 6/6/2018, elaborado pelos peritos da 7ª Inspetoria
de Contabilidade e Finanças do Exército (7ª ICFEx), localizada em Recife/PE (Evento 42 da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007).

Foram juntadas, também aos autos, as Certidões Criminais dos Acusados, elaboradas pela Justiça Militar da
União. Somente em relação ao civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA consta processo (Ação Penal Militar nº
8730.2012.7.07.0007) pela prática do delito do art. 251 do CPM (Evento 5 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007). No tocante aos demais, nada consta (Eventos 4 e 6 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007).

O MPM arrolou 6 (seis) testemunhas (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007):

- 1) 2º Sgt Ex R/R JOSÉ RINALDO CAVALCANTE DA ROCHA, em seu depoimento, declarou (Evento 93,
Arquivos 1 a 3 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que as declarações prestadas no IPM são verdadeiras; que não ia até a empresa;
que era subchefe do Pelotão de Obras e, nesta qualidade, era responsável por pegar os
materiais no almoxarifado; (...) que foi acionado pelo fato de que as obras não andavam
e isto ocorria porque não havia material, sem que soubesse a razão daquela escassez;
que não sabe de alguém que tenha se apropriado dos materiais, até porque não tinha
qualquer contato com os representantes das empresas; (...) que depois que o acusado
2°Sgt HOBERT se afastou que precisou ir até as empresas; que fez uma conferência,
juntamente com o 2° Sgt Elias, e foi detectado que estava faltando material, quando
confrontado com as Notas Fiscais examinadas; que na época o almoxarifado tinha Livro
de Controle de Estoque, o qual foi examinado, e novamente foi verificada a falta dos
materiais; (...) que sua função no Almoxarifado, com relação ao recebimento de
materiais, era a seguinte: o material vinha para o almoxarifado e ele encaminhava para
o depósito do PO; que quem recebia aquele material era o 2° Sgt Elias; (...) que como
era o responsável pelas obras, ele era cobrado pelo respectivo andamento, por isso, ele
cobrava do 2° Sgt Elias, o qual lhe informava que não havia material; (...) que exigiu a
tomada de providência, para saber o que realmente havia no almoxarifado; (...) que, na
época, o Ten Rildo era o Chefe de Almoxarifado, o qual foi devidamente comunicado do
ocorrido; (...) que chegou a comentar com o acusado 2° Sgt Hobert, mas não se recorda
o que o Acusado lhe respondeu; que não podia pressionar o Acusado, pois este era seu
chefe; (...) que conhece o acusado Antônio Osvaldo, desde muito tempo, pois este
sempre trabalhou com o 14° BLog; (...) que quem recebia os materiais fornecidos pelas
empresas do Sr. Antônio Osvaldo era o 2° Sgt Elias e, na falta deste, ele mesmo
recebia; (...) que, quando a empresa do Acusado Antônio dispunha de veículo, realizava
a entrega no próprio Batalhão, mas, quando não havia carro, os próprios militares do
Pelotão de Obras se dirigiam até a empresa para pegar os materiais e isso era feito em
viaturas do próprio Batalhão e os militares iam fardados; que, dos materiais que
recebeu, todos eram compatíveis com as respectivas Notas Fiscais e de Empenho, tanto
em quantidade como em qualidade; (...) que nunca precisou ir até a empresa para
pegar materiais; (...) que apenas ouviu comentários no Batalhão, sem ser no Pelotão de
Obras, sobre a ocorrência de eventual desvio de material por parte do Acusado 2° Sgt
Hobert; (...) que não sabe se o Acusado 2° Sgt Hobert fez algum pagamento à empresa
do acusado ANTÔNIO OSVALDO; (...) que, caso houvesse a necessidade do imediato
fornecimento do material, era acordada a entrega antecipada, mas, mesmo nesses
casos, o empenho já estava pronto; (...) que, na época dos fatos, a demanda do Pelotão
de Obras era bastante grande; que quem passava essas demandas era o Fiscal e o fazia
para o 2º Sgt HOBERT, o qual, por sua vez, as repassava para ele; (...) que era muito
trabalho, todos trabalhavam o dia inteiro, o ano todo; (...) que a falta de material não
era suficiente para parar totalmente as obras, pois elas andavam com o material
disponível; que quem cobrava o andamento das obras era o Ordenador de Despesas e o
Fiscal Administrativo, chegando a fazer, inclusive, diretamente à testemunha e, nesta
condição, eles eram informados acerca da falta de material; (...) que, quando o material
vinha para o PO, não passava pelo controle do Almoxarifado; (...) que, quando os
militares iam na empresa pegar material, levavam a Nota de Empenho e voltavam com

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
o material e as respectivas Notas Fiscais, sendo estas apresentadas ao Almoxarife, para
assinatura no verso, no qual já havia sua assinatura, atestando o recebimento do
material; que, nesta ocasião, o material ia direto para o depósito do Pelotão de Obras,
não havia uma nova conferência pelo Almoxarife (...)".

- 2) 2º Sgt Ex ELIAS GOMES DA ROCHA, em seu depoimento, afirmou (Evento 93, Arquivos 3 a 5 da Ação
Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que confirma as declarações prestadas no IPM; (...) que, atualmente, não serve
com o acusado 2º Sgt HOBERT, mas, na época, servia e era subordinado a ele; (...) que
se recorda das Notas Fiscais nas quais atestou o recebimento do material; (...) que o 2º
Sgt JOSÉ RINALDO lhe informou que, não obstante já ter feito pedido, o material não
estava chegando; (...) que trabalhava no depósito do Almoxarifado, e, por isso, não
tinha conhecimento, nem acesso a empenho, nem a Notas Fiscais, pois estas iam direto
para o Almoxarife; que só controlava o material que já estava no depósito; (...) que,
quando o material chegava, levava as Notas Fiscais para o Almoxarife assiná-las e que
o depoente também assinava; que era responsável apenas pelo material de obra; que
este material não ficava dentro do Almoxarifado; (...) que era lotado no PO; que,
quando o material chegava, não dava entrada em nada, apenas conferia e repassava as
Notas para o Almoxarife, e a Nota era atestada; que o material chegava pela empresa e
que desconhece se militares do PO se deslocavam até a empresa para pegar o
material; que tomou conhecimento da falta de material por causa da reclamação de
que as obras não andavam; que a conferência foi realizada porque desceram com umas
Notas Fiscais, sendo que nenhuma delas havia sido assinada por ele, sem que soubesse
a razão daquelas Notas; (...) que não fez qualquer conferência de material junto com o
2º Sgt RINALDO; que, por não ser da área de sua competência, deixou a cargo do
pessoal do Almoxarifado a verificação do que estava ocorrendo; (...) que só chegou a
falar com o acusado 2º Sgt HOBERT depois do ocorrido, quando o 2º Sgt CÉSAR chegou
com "um bocado de Nota" para se fazer a conferência do que tinha chegado no
Batalhão, sendo tal conferência feita por ele e pelo 2º Sgt CÉSAR, tudo na companhia
do acusado 2º Sgt HOBERT, sem que saiba qual teria sido a justificativa do acusado 2º
Sgt HOBERT; (...) que o 2º Sgt CÉSAR trabalhava na S4, setor do SISCOFIS; (...) que não
conhece o Acusado ANTÔNIO OSVALDO; (...) que, após a conferência com o 2º Sgt
CÉSAR, foi visto que alguns itens estavam faltando e outros tinham sido utilizados, os
quais foram justificados em um rascunho; que, como não trabalhava com o SISCOFIS,
fazia um relatório de obra semanal por DIEx sobre o material consumido e levava para
o S4 e o Fiscal assinava, assim como o 2º Sgt HOBERT; (...) que não lembra de ter
recebido material das empresas LIMARI ou AVENIDA; (...) que, nas entregas de material
atestadas por ele, os materiais correspondiam perfeitamente ao descrito nas Notas
Fiscais; (...) que desconhece o fato de militares irem até a empresa pegar material; (...)
que ouviu comentários sobre um eventual desvio de materiais por parte do 2º Sgt
HOBERT, mas, de forma muito genérica; que não sabe se o acusado sofreu alguma
punição disciplinar em razão dos fatos da denúncia; (...) que desconhece a realização
de pedido de material sem a respectiva Nota de Empenho; que sabe que outros apenas
recebiam material de modo excepcional, pois a responsabilidade era do 2º Sgt RINALDO
ou dele mesmo; (...) que nunca viu o acusado 2º Sgt HOBERT cometer qualquer
irregularidade; (...) que o material que chegava não era imediatamente consumido,
ficando algum tempo no depósito; (...) que o controle era por meio de um livro de
rascunho, o qual, no final da semana, servia de base para o relatório de obra; (...) que
o acusado 2º Sgt HOBERT era o Chefe do PO; (...) que o depósito sob sua
responsabilidade era trancado, sendo feita conferência com o que havia no SISCOFIS
por ocasião das inspeções da ICFEx (...)".
.
- 3) 2º Sgt Ex RONALDO SILVA DOS SANTOS declarou, em síntese (Evento 93, Arquivos 5 a 7 da Ação Penal
nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que, na época, era responsável pelas compras, levando os Empenhos para todas as
empresas, mediante a assinatura de Recibo; (...) que trabalhava no Almoxarifado, sendo
o segundo mais antigo de lá, o mais antigo era o Ten RILDO; (...) que confirma as

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
declarações do IPM; (...) que o seu superior, na época dos fatos, era o Ten RILDO; (...) que
tudo começou quando, após a formatura da tarde, o 2º Sgt SANTANA lhe indagou, no
Almoxarifado, acerca do material constante em determinada Nota Fiscal, pois o Cel VALE
estava querendo saber, tendo ele dito que não tinha conhecimento; que o 2º Sgt
SANTANA fez a mesma indagação aos Sargentos ELIAS ROCHA e RINALDO, sem que
ninguém soubesse da chegada do material; que, novamente indagado, perguntou de qual
era a empresa da Nota Fiscal, ao que lhe foi respondido ser a MS; que, ao verificar nos
empenhos que estavam para serem entregues nas empresas, constatou que estava de
posse da Nota de Empenho correspondente, o que lhe causou estranheza, pois a Nota
Fiscal só poderia estar no Batalhão após a entrega da Nota de Empenho; (...) que
aproveitou a disponibilidade de viatura e se dirigiu à empresa MS CONSTRUÇÕES, com os
empenhos emitidos em seu favor; que, ao chegar lá, entregou as Notas de Empenho à
funcionária Manuela, a qual, após conferi-las, disse que o material relativo ao empenho
questionado pelo 2º Sgt SANTANA já havia sido entregue; que a arguiu novamente
dizendo que aquilo não era possível, pois ele é quem era o responsável pela entrega dos
empenhos e, consequentemente, por pegar os materiais; que a funcionária, então,
mostrou à ele um recibo assinado pelo acusado 2º Sgt HOBERT; que, em seguida, foi para
o ARMAZÉM AVENIDA, com um ofício de notificação à empresa, por estar devendo 18
janelas ao 14º BLog; que, ao chegar lá e apresentar o mencionado documento, a
funcionária Rita lhe disse que quem estava em débito com a empresa era o Batalhão e
mandou ele procurar a funcionária SAMANTHA; que, ao falar com esta, foram-lhe
mostradas várias Notas Fiscais com a descrição "materiais diversos", como tendo sido
fornecido ao 14º BLog, sendo a retenção das janelas uma forma de a empresa se
ressarcir da dívida de vinte e um mil reais; (...) que nunca soube a que se referia aquela
expressão "materiais diversos"; (...) que, entre os documentos apresentados, havia um
comprovante de depósito feito pela empresa na conta bancária do acusado 2º Sgt
HOBERT; (...) que também havia um outro papel contendo uma relação de materiais, no
qual constava a assinatura de um Sgt MANOEL; (...) que, ao falar com o gerente, este
explicou que aquilo era uma negociação entre os acusados 2º Sgt HOBERT e ANTÔNIO
OSVALDO, esclarecendo que a única coisa que sabia era que o primeiro chegava na
empresa procurando pelo segundo e ambos se reuniam no escritório; (...) que levou cópia
de todos os documentos, tendo, no caminho, ligado para os Sargentos SANTANA e
RINALDO, pedindo para ambos irem para o Almoxarifado, pois precisava falar com eles;
que, ao chegar, esclareceu ao 2º Sgt SANTANA que o material descrito na Nota Fiscal
questionada pelo Cel VALE, segundo a funcionária da empresa LIMARI, já tinham sido
entregues ao acusado 2º Sgt HOBERT; que, após, mostrou os documentos que trouxera
para o 2º Sgt RINALDO e o questionou acerca do que sabia a respeito, tendo aquele
graduado confirmado que, de fato, tinha mandado o Sgt MANOEL pegar os materiais, no
entanto, nada sabia sobre os materiais entregues ao acusado 2º Sgt HOBERT; (...) que
ainda questionou o motivo de não saber nada acerca da ida do Sgt MANOEL até a
empresa, quando isto era uma atribuição dele, tendo sido esclarecido que o fato ocorrera
nas suas férias; (...) que, no dia seguinte, prestou todos os esclarecimentos ao Cel VALE;
que, a partir daí, surgiram a sindicância e o IPM; (...) que, quando ia entregar os
empenhos e pegar material, se dirigia direto ao almoxarifado, se encontrando com o
acusado ANTÔNIO OSVALDO apenas casualmente, quando este o chamava para saber
quem era o Comandante atual do Batalhão, bem como perguntar por militares antigos;
(...) que, na empresa, tratava normalmente com a funcionária Rita; (...) que desconhece
qualquer incompatibilidade do material fornecido pela empresa do acusado ANTÔNIO
OSVALDO com o que estava descrito nas Notas de Empenho; (...) que não soube do
desfecho do IPM instaurado, sem saber se houve uma solução para as janelas que não
foram entregues; (...) que o que ocorria, em casos mais emergenciais, era os militares
ligarem para a empresa perguntando por determinado material e, ao receber resposta
positiva, pediam para que o referido material fosse separado para que, tão logo saísse o
empenho, seria feita a respectiva entrega, a qual só era concretizada mediante a
apresentação da Nota de Empenho; (...) que desconhece a prática de "química" no
âmbito do 14º BLog; (...) que o recebimento de mercadoria, no 14º BLog, se dava da
seguinte forma: o material de obra era entregue ao 2º Sgt ELIAS ROCHA ou 2º Sgt
RINALDO, os quais atestavam o recebimento e levavam as Notas Fiscais ao Fiscal ou ao
Almoxarife; (...) que, excepcionalmente, em casos emergenciais, ocorria de o Exército ir

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
até a empresa para pegar material; (...) que não havia atrasos na entrega de materiais
por parte das empresas fornecedoras, à exceção da entrega das janelas; (...) que o
procedimento adotado quando havia atraso na entrega de mercadoria era, primeiro,
expedir um ofício notificando a empresa inadimplente, para que esclarecesse, em 10
dias, se entregaria o material, sob pena de se instaurar um processo disciplinar; (...) que
desconhece a instauração de processo daquela natureza em virtude de atraso de
fornecedores; (...) que a transferência bancária para o acusado 2º Sgt HOBERT estava
na pasta do 14º BLog, na empresa ARMAZÉM AVENIDA; (...) que, quando a testemunha ia
nas empresas, o fazia com viatura do Batalhão, com motorista e isso era feito com
autorização do Fiscal, sendo todos os destinos registrados; (...) que havia muito crédito
para PNR e para a vida vegetativa do quartel; (...) que era um volume muito grande; que
o depósito de material de obras ficava na retaguarda do quartel, junto com o material de
expediente (...).".

- 4) 2º Sgt Ex MARCELO JOSÉ DE SANTANA afirmou, em síntese (Evento 93, Arquivos 7 e 8 da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que, na época dos fatos, era chefe do Depósito do Almoxarifado de material de
consumo e permanente; que o material de obras era outro depósito, com outro
responsável; (...) que não foi ouvido nem na sindicância, nem no IPM; (...) que o Cel
VALE chegou com uma Nota Fiscal, perguntando se o material tinha chegado, tendo ele
esclarecido que não era do depósito de material de obra, mas que iria lá para procurar
saber; (...) que, ao chegar no PO, o responsável, 2º Sgt ELIAS ROCHA, informou que
aquele material não havia chegado; que, ao fazer a mesma indagação ao 2º Sgt R SILVA,
este ratificou a resposta do 2º Sgt ELIAS ROCHA; (...) que, ao verificar os empenhos que
tinha em mãos, o 2º Sgt R SILVA disse que o empenho ainda estava lá, pendente de
envio; (...) que sua participação no fato dos autos se encerrou quando retornou para o
Cel VALE, entregando-lhe a Nota Fiscal e informando-lhe que o material não havia
chegado ao Batalhão; que, a partir daí, não teve ciência de mais nada; (...) que não sabe
qual era o procedimento de recebimento do material de obra, pois este não passava pelo
depósito pelo qual era responsável; (...) que o responsável por levar as Notas de
Empenho para as empresas era o 2º Sgt R SILVA, tanto no que se refere a material de
consumo/permanente, quanto material de obra; que o procedimento de entrega de
material permanente e de escritório é: quando a empresa leva o material, ele confere
com o que está descrito na correspondente Nota de Empenho e, estando tudo conforme,
atesta o respectivo recebimento; (...) que acredita que este procedimento ora descrito
deve ser o mesmo no depósito do Pelotão de Obras, pois é um procedimento-padrão,
tanto que é o que ele utiliza atualmente, já que passou a ser o responsável pelo depósito
do PO; (...) que, quando o material é muito específico, por não ter o conhecimento técnico
a respeito de material de obra, chama algum militar do PO para confirmar se o material
apresentado pelo fornecedor é o mesmo descrito na Nota de Empenho (...)".

- 5) Cap Ex R/R JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO, em seu depoimento, relatou (Evento 93, Arquivos 9 a 10 da
Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que, na época dos fatos, era o Almoxarife; que confirma o depoimento prestado no
IPM; (...) que, na época, foi constatada uma diferença entre o que havia no estoque físico
com o que havia no sistema, tendo feito esta conferência e reportado ao Comandante,
fazendo com que este determinasse a instauração da sindicância; (...) que o método
utilizado na conferência se baseou no SISCOFIS, pois foi verificado que as Notas Fiscais
eram recebidas no Pelotão de Obras desprovidas do correspondente material, tendo a
levado o fato ao Comandante; (...) que não se recorda se a conferência que realizou foi
de rotina ou se havia algum motivo específico; (...) que, na condição de Almoxarife, era
responsável por todo o material que entrava no Batalhão; que todo material é para ser
incluído no sistema; (...) que, na época, o sistema ainda não estava totalmente
informatizado, sendo os registros feitos por meio de pedidos em papel; (...) que recebia o
material fisicamente, conferia e fazia a distribuição; (...) que todo o material passava pelo
Almoxarifado, inclusive, o de construção; que o depósito do material de obras não ficava
no Almoxarifado diretamente, sendo de responsabilidade da 4ª Seção; que, ainda assim,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
resolveu fazer a conferência lá também; (...) que estava acontecendo era que o pessoal
do PO estava recebendo o material e remetendo apenas as notas fiscais para o
Almoxarifado; que, após esta constatação, falou com o Comandante, passando o
recebimento de todo e qualquer material a ser centralizado no Almoxarifado e não mais
no PO, de modo a sanar os vícios no procedimento de recebimento de material de obra;
que um dos principais vícios era o recebimento da Nota Fiscal sem o correspondente
material; (...) que o acusado HOBERT estava assinando as Notas Fiscais "no impedimento
do Chefe" e as mandando diretamente para a 4ª Seção-Tesouraria para ser liquidado,
sem que passasse, antes, pelo Almoxarifado; que, até onde sabe, era proibido pegar
material nas empresas; (...) que desconhece a prática de se pedir adiantamento de
material às empresas antes do respectivo empenho sair, como também nunca ouviu falar
que no Batalhão tivesse a prática conhecida por "química"; (...) que sabe que houve uma
sindicância e que o militar com conduta irregular foi punido; (...) que sua iniciativa em
realizar a conferência se deu cerca de 2 meses após ter assumido a Chefia do
Almoxarifado; (...) que conferiu as datas das Notas Fiscais, sendo que algumas delas não
foram pagas por não ter entrado o respectivo material no 14º BLog; que foi possível
constatar que alguns materiais haviam sido empregados em obras, como as ocorridas no
PNR, tendo estas Notas sido pagas pelo 14º BLog; (...) que a responsabilidade pelo
recebimento do material é do Almoxarifado e quem assina no verso da Nota são: o
Comandante do Batalhão, o Fiscal Administrativo e o Almox; (...) que não assinou Nota
Fiscal que ele mesmo não tenha recebido; que o procedimento para material entregue de
modo fracionado é aguardar até que haja a última entrega, quando, então, será dado o
recebido; (...) que havia o hábito de se enviar militares para pegarem materiais
diretamente no fornecedor; (...) que, quando tomou conhecimento daquela situação,
falou com o Comandante e ambos renovaram, no Batalhão a proibição de tal
procedimento; que o depósito de material de obra era controlado diretamente pelo Fiscal
Administrativo e, assim, tudo o que era feito naquele depósito o era por ordem daquele
ou sob sua supervisão; (...) que, salvo engano, o Fiscal Administrativo, na época, era o
Maj WAGNER; (...) que desconhece a aquisição de material que não tivesse sido alvo de
licitação; que o material de maior vulto e peso, como areia e cimento, eram levados para
o depósito do PO, pois o depósito do Almoxarifado era muito pequeno; (...) que os
materiais de urgência eram adquiridos pelo procedimento de dispensa de licitação; que
os materiais vultosos chegavam a ser armazenados, inclusive, na casa de bomba, na
casa força e até no próprio pátio, sendo o controle deste material que estava fora era
feito pelo próprio pessoal do PO; (...) que, quando assumiu o controle de entrada e saída
de material, por parte do pessoal do PO, não era total; (...) que não lembra do fato
específico de não terem sido entregues janelas; que, quando os sargentos trouxeram o
problema das notas fiscais para ele, este já havia feito a conferência e confeccionado
uma Parte ao Comandante e este já sabia do problema; que o acusado 2º Sgt HOBERT
assinava muitas Notas Fiscais, inclusive muitas das que "deram problema"; que o que fez
com o Encarregado do IPM foi uma conferência do material que foi empregado,
principalmente nos PNR's; que também existia o Livro de Controle dos pedreiros do PO,
no qual eram registradas as saídas dos materiais e onde haviam sido empregados; que
todas as Notas Fiscais que conseguiu descobrir onde os respectivos materiais haviam
sido empregados, foram assinadas por ele próprio e posteriormente pagas; (...) que não
se recorda de ter visto documentos nos quais havia escrito "materiais diversos" (...)".

O MPM desistiu da oitiva da testemunha ausente, Civil SAMANTHA PEREIRA DO NASCIMENTO, o que foi
deferido pelo Juízo (Evento 99 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica).

Por sua vez, a DPU, na defesa do Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, arrolou 3 (três) testemunhas (Evento 62
da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica):

- 1) Civil ANDRÉ LUIZ TAVARES PERLUSI declarou em seu depoimento (Evento 93, Arquivos 11 a 12 da Ação
Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que a testemunha conhece o Acusado ANTÔNIO OSVALDO, pois é consultor dele
quanto ao andamento das obras; (...) que a própria Unidade Militar era quem se dirigia à
empresa para pegar os materiais; (...) que tudo é licitado, tem empenho e, por isso, não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
havia como ter qualquer desvio de material; (...) que a conduta social do Acusado
ANTÔNIO sempre foi ilibada, sendo um grande fornecedor de órgãos públicos; (...) que o
acusado ANTÔNIO, enquanto diretor da empresa, não tinha contato com os militares que
pegavam materiais, pois isso era feito pelos funcionários, sendo alguns deles: ANTÔNIO
BEZERRA, que era o encarregado principal, além de balconistas; que todos estes eram os
que atendiam os militares que compareciam à empresa; (...) que acompanhou a obra de
construção de posto de combustível, que foi uma obra grande, além de outras; que era
comuns pedidos de adiantamento, feito pela Unidade Militar, de entrega de material
antes do empenho, mas isto acontecia de forma excepcional, sendo regularizada a
situação posteriormente; (...) que não tem conhecimento de ter havido a necessidade de
transferências de valores ou depósitos para a conta de militares, pois não trabalhava
nessa área administrativa; que os militares que iam pegar material no ARMAZÉM sempre
estavam fardados e iam em viatura oficial; (...) que passava pouco tempo dentro do
ARMAZÉM e, por isso, não teve a oportunidade de ter encontrado com o acusado HOBERT
lá na empresa ARMAZÉM, apesar de ter se encontrado com outros militares; que quem
fazia as solicitações de antecipação de material era, normalmente, sargentos, pois se
tratava de obras pequenas; (...) que não participava da entrega de materiais, nem da
parte administrativa, no que se refere à confecção de notas fiscais, recebimento de
empenhos, limitando-se apenas à atividade externa de fiscalização de obras; que, quanto
ao recebimento, ou não, de materiais diretamente pelo acusado Sgt HOBERT, não tem
como confirmar ou negar tal fato, pois não trabalhava nessa área (...)".

- 2) Civil PEDRO ANTÔNIO DA SILVA afirmou em juízo (Evento 93, Arquivos 12 a 13 da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que conhece o Acusado ANTÔNIO OSVALDO há muito tempo, da época em que
trabalhou no 14º B Log, por 14 anos, de 1994 a 2010, sempre lotado como Auxiliar do
Almox; (...) que o Acusado ANTÔNIO sempre forneceu material de obra, de limpeza, de
expediente; (...) que nunca presenciou qualquer problema na entrega de material por
parte do Acusado ANTÔNIO; (...) que excepcionalmente, em situações emergenciais, o
Batalhão fazia pedido de adiantamento da entrega de material, sendo sempre,
prontamente atendido pelo acusado ANTÔNIO, e isso era autorizado por todos os
responsáveis, desde o Comandante até o Fiscal, passando pelo Chefe de Almoxarifado;
que, na maioria das vezes, era a empresa do Acusado ANTÔNIO quem entregava os
materiais; que os militares apenas iam até a empresa para pegar materiais em caso de
urgência ou quando o material era de pequeno porte, sendo estas idas todas autorizadas
pelo Comandante; que não conhece qualquer fato desabonador da conduta do Acusado
ANTÔNIO, pelo contrário, pois sua presteza sempre foi reconhecida pelas OM's; (...) que
não tem conhecimento dos fatos da denúncia; (...) que não era todo militar que podia ir
pegar material na empresa, normalmente, sendo apenas um designado e ninguém mais;
(...) que, na época em que serviu, tinha aquela atribuição de pegar o material nas
empresas (...)".

- 3) Civil ANTÔNIO DE LIMA BEZERRA declarou (Evento 154, Arquivos 1 a 7 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que tem apenas relação de patrão e empregado com o Acusado ANTÔNIO OSVALDO;
(...) que já trabalhou com o acusado ANTÔNIO na Aeronáutica, enquanto o Acusado era
militar, e a testemunha era civil; (...) que foi gerente da empresa do acusado ANTÔNIO de
1988 até 2016, quando se aposentou por invalidez; (...) que, na época em que trabalhou
para o Acusado ANTÔNIO, a empresa era fornecedora de várias Organizações Militares,
vendendo materiais das mais diversas naturezas, desde material de expediente até
relativos a obras; (...) que, quando o material era menor, os militares iam à empresa e
pegavam os materiais; que, quando era "material grosseiro", como cimento e areia, era a
empresa quem os entregava no quartel; (...) que se recorda de o Acusado Sgt HOBERT
ter comparecido algumas vezes até a empresa, para pegar materiais; (...) que os
militares se dirigiam ao balcão e o funcionário os levava até a testemunha, que era quem
separava o material para entrega; (...) que já aconteceu de os militares pegarem material
sem a apresentação da Nota de Empenho, aí quando esta saía, ele "casava" com as

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
"notas a pagar" e encaminhava ao Almox; (...) que esta prática, porém, não era
frequente; (...) que lembra de o Acusado Sgt HOBERT ter pego materiais sem a respectiva
nota de empenho, sem que a testemunha se lembre de quais foram, pois eram muito
empenhos; (...) que não se recorda ao certo de como se deu o fornecimento das janelas
ao 14º B Log; (...) que aconteceu de militares comparecem na empresa, reclamando
sobre materiais que não tinham sido entregues, momento em que verificava na
expedição o que havia ocorrido, sendo que, após, eram entregues; (...) que, quando eles
entregavam lá, havia a assinatura da nota; que, certa vez, falaram acerca de umas
janelas que não tinham sido entregues, tendo a funcionária SAMANTHA dito que a causa
era um débito existente do Batalhão para com a empresa; (...) que não tem
conhecimento se algum militar do batalhão adimpliu a mencionada dívida; (...) que tem
conhecimento de que a empresa realizou um depósito, de cerca de mil reais, para o
acusado HOBERT, com a finalidade, salvo engano, de custear a compra de uma bomba;
(...) que isto se deu sem comunicação prévia ao acusado ANTÔNIO, pois estas coisas
pequenas, não repassava para ele; (...) que não tem conhecimento de qualquer conduta
irregular por parte do acusado ANTÔNIO ou pela empresa (...)".

A seu turno, os Civis FLAVIO HENRIQUE VILAÇA DE SALES e GABRIEL VILAÇA DE SALES, testemunhas
arroladas pela Civil MARIA DO CARMO (Evento 50 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007), foram
ouvidos como testemunhas do Juízo, em razão da Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, que excluiu do polo passivo da demanda a Civil MARIA DO CARMO (Evento 92 da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007):

- 1) O Civil FLAVIO HENRIQUE VILAÇA DE SALES, sem prestar o compromisso legal, declarou, em síntese, que
foi sócio da empresa VS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, mas, desde 2012, não faz parte dessa empresa,
sendo, hoje, apenas de propriedade do seu irmão, GABRIEL VILAÇA DE SALES (Evento 93, Arquivos 11 da
Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007);

- 2) O Civil GABRIEL VILAÇA DE SALES, sem prestar o compromisso legal, declarou que é proprietário da
empresa VS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO (Evento 93, Arquivos 11 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007).

Em 17/12/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar recebeu o Aditamento à Denúncia e confirmou a Decisão do
Colegiado, proferida em 29/11/18, para, retificando a Decisão de Recebimento da Denúncia, determinar a
exclusão da Acusada Civil MARIA DO CARMO ACIOLI DE SANTANA do polo passivo do presente Feito (Eventos
117 e 122 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em 18/1/2019, o Conselho Permanente de Justiça foi dissolvido, tendo em vista o disposto no artigo 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, incluído pela Lei nº 13.774/2018, passando a instrução e o julgamento do Feito
a ser realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Em consequência, foram tornadas sem
efeito as requisições porventura efetivadas de convocação do Conselho Permanente de Justiça (Evento 13 da
Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Interrogado, o Acusado 1° Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA declarou (Evento 154, Arquivos 8 a 12
da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que foi designado para ser Comandante do Pelotão de Obras; que o material era
todo espalhado; que não existia nenhum tipo de controle físico ou em papel; que existiam
vários depósitos; que recebeu a missão de fazer controle desse material; que foi
designado para "tocar" as obras do Batalhão; que nunca tinha trabalhado nesse setor;
que para pedir os materiais ele anotava o que precisava em um papel e entregava para o
sargento das compras; que, em 2012, começou a fazer o papel de pegar esses materiais,
esporadicamente; (...) que, quando precisava de algum material, ia na empresa e
pegava; que não fazia empenho; que, por vezes, pegava material que não estava no
empenho; que buscava os materiais em viatura; que levava diretamente os materiais
para a sede do depósito ou até mesmo diretamente para a obra; que não tinha um
controle cerrado de pegar os materiais e saber onde foi aplicado, porque a maioria das
obras eram irregulares, visto que eram feitas sem autorização da CRO; que eram obras
grandes; que o próprio fiscal sabia que era irregular e por isso não era possível fazer um

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
controle regular de materiais; que providenciava material por meio de pedido e ordem;
que o pedido era feito pelo próprio fiscal; (...) que o que estava no empenho não era o
que estava chegando, mas que essa prática não era constante; (...) que, quando
começou com essa prática de pegar materiais sem estar empenhado, ele achava que
posteriormente o Batalhão colocaria no empenho, o que não ocorreu; (...) que buscava os
materiais na própria viatura; que o que podia carregar na Marruá ele levava, e, o que não
podia, a própria empresa entregava; que, para elaborar o relatório, eles só foram no
depósito do alojamento, e não foram nos outros depósitos para averiguar os materiais
que tinham; que não tinha um controle por escrito dos materiais utilizado nas obras; (...)
que, desde o momento em que assumiu o comando do Pelotão de Obras, o pessoal do
Almox levou-o a todos os fornecedores, porque o fiscal administrativo tirou a
incumbência do almoxarifado e passou pra ele; que, por vezes, delegava essa função de
ir nas empresas buscar materiais; que não tinha o carimbo de recebido; (...) que, na nota
fiscal, tinha que ter umas 4 assinaturas; (...) que, muitas vezes, entregava as notas fiscais
na tesouraria e só assinava depois; que esta pratica ocorre desde 2011/2012; (...) que
muitas vezes chegava notas pra ele assinar, sem que tivesse recebido os materiais; (...)
que tinha uma pequena cantina no próprio Pelotão de Obras; que tinha serviços
emergenciais que não tinha empenho, crédito de dispensa de licitação; que o dinheiro
que juntavam da cantina do Pelotão era destinado a essas emergências; que não
conseguiram resolver dois problemas que tinham, com o dinheiro da cantina, que era a
bomba do Batalhão e uma máquina que utilizavam na carpintaria; que não tinha dinheiro
para comprar outra bomba e arrumar a máquina; que pediu auxílio para a empresa, mas
esta não tinha a bomba; que a empresa forneceu o dinheiro para comprar essa bomba;
que, com o dinheiro da cantina, iria ressarcir o dinheiro emprestado pela empresa; que
recorreu às empresas que mais lhes forneciam materiais, que era Limari e outra que não
se recorda o nome; (...) que, por ser o Comandante do Pelotão de Obras, por vezes, ele ia
até a empresa de Antônio para buscar material; (...) que ia à empresa fardado e com a
viatura; (...) que não tinha contato com o Sr. Antônio; (...) que tudo que ele buscava na
empresa entrava no Batalhão; que 90% do que pegava na empresa estava no empenho;
(...) que buscava material com qualidade melhor; (...) que até hoje sua conta é conjunta
com sua ex-esposa; que ela era comerciante e utilizava a sua conta para fazer os
comércios dela; que alguns depósitos foram feitos por parte dela; que os depósitos que
ele fez, foi para ressarcir os materiais diversos; que o Comandante disse que não poderia
arcar com as despesas desses materiais diversos e esse valor se tornaria em uma dívida
pessoal dele; que fez um empréstimo para pagar tal dívida; que, em tese, os depósitos
foram realizados por sua esposa e o que ele fez foi para ressarcir os materiais diversos
utilizados para obras do Pelotão; (...) que o Comandante falou que seria aberto uma
sindicância, mas que ele podia ficar tranquilo que tudo seria resolvido no âmbito
administrativo e que ele só teria que ressarcir os valores de materiais diversos, pois o
Batalhão não iria assumir; que, posteriormente, quitou a dívida e apresentou ao
Comandante (...)".

Por sua vez, o Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA declarou em seu interrogatório (Evento 154,
Arquivos 13 a 14 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, mídia eletrônica), in verbis:

"(...) que jamais praticaria uma coisa que lesaria a Pátria; que esses fatos não se
coadunam com sua personalidade; que não tinha conhecimento dos depósitos feitos na
conta do Acusado 2° Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA; que só teve
conhecimento após o processo; (...) que a testemunha que alegou que teve contato
entre os acusados trabalhou na empresa somente por 6 (seis) meses e que essa
informação é equivocada; (...) que o gerente era quem resolvia esses problemas
operacionais; que resolvia tão somente problemas de compra de mercadorias e
atendimentos a representantes que chegavam na empresa; que não tem relação direta
com os fatos narrados na denúncia, somente o Bezerra; (...) que pode ter ocorrido troca
de materiais para atender de melhor forma a obra; que essas trocas eram feitas na
mesma proporção de preço da tabela; que, em nenhum momento, a troca de material
trouxe vantagem para ele (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa do Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
nada requereram (Eventos 163 e 169 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Por sua vez, a DPU, em favor do Acusado ANTÔNIO OSVALDO, na fase do art. 427 do CPPM, requereu a
juntada aos autos dos seguintes documentos apresentados: i) Relação de Receitas por serviços das
empresas LIMARI e ARMAZÉM AVENIDA, nos anos de 2012/2013, com outros órgãos públicos; ii) Certificados
conferidos ao Acusado ANTÔNIO OSVALDO, em face das suas contribuições aos mais diversos órgãos
públicos e entidades beneficentes; e iii) Comprovantes da contribuição para o Dízimo da Paróquia de Nossa
Senhora de Fátima de Boa Viagem, localizada em Recife, Pernambuco, entre outros (Evento 170 da Ação
Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em 28/3/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu a juntada da documentação feita pela DPU (Evento
172 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Na fase das Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o MPM ratificou parcialmente os termos da denúncia.
Para o órgão ministerial, apesar da realização dos respectivos pagamentos, por parte do 14º BLog, vários
daqueles materiais pagos não ingressaram no patrimônio da referida Organização Militar, o que demonstra o
conluio entre os Acusados.

Assim, requer a desclassificação dos delitos, inclusive com a exclusão da continuidade delitiva, para suplicar
pela condenação dos Acusados tão somente nos delitos de corrupção passiva e ativa, nos seguintes termos:
1º Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA por ter praticado o crime previsto no art. 308, §1º, do CPM, e
civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA por ter praticado o crime previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM
(Evento 175 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em suas alegações escritas, a Defesa do Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA pugnou pela
absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM. Para a Defesa, o 14º BLog não
possuía nenhum controle a respeito da entrada e da saída dos materiais, os quais eram consumidos
rapidamente ou guardados em depósitos fora do almoxarifado. Assim, não há como se demonstrar se houve
o desvio de materiais ou o "beneficiamento" de alguém, sendo irrazoável imputar ao Acusado a
desorganização existente na OM (Evento 180 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em relação aos depósitos bancários efetuados na conta do 1º Sgt Ex RONALD HOBERT pelo Civil ANTÔNIO
OSVALDO, a Defesa esclarece que eles eram realizados em prol do Batalhão.

Subsidiariamente, a defesa do 1º Sgt Ex RONALD HOBERT requereu a aplicação da pena no mínimo legal,
bem como a inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM e da
continuidade delitiva, além da concessão do benefício do sursis e do direito de apelar em liberdade (Evento
180 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

A seu turno, a Defesa do Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, em alegações escritas, pugnou pela
absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM (Evento 1181 da Ação Penal nº
7000212-63.2018.7.07.0007). Para a nobre Instituição Defensória, o MPM não trouxe "qualquer elemento
que demonstrasse a união de desígnios entre os acusados para desviar os bens das Forças Armadas".
Ademais, o Acusado ANTÔNIO sequer tinha envolvimento direto com as atividades prestadas para a
Organização Militar, as quais eram realizadas pelos funcionários de sua empresa.

Dessa forma, a DPU entende que a relação entre o Acusado e os fatos descritos na Denúncia é a sua
condição de proprietário da empresa, o que não é suficiente para sua responsabilidade penal, tendo em
vista ser essa necessariamente subjetiva.

Subsidiariamente, a DPU requereu a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a inaplicabilidade da
continuidade delitiva, além da concessão do benefício do sursis (Evento 181 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007).

No dia 11/6/2019, foi prolatada Sentença pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que condenou o Acusado 1º Sgt
Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática
do crime previsto no artigo 308, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 9 (nove) vezes, na forma
do artigo 71 do Código Penal, com regime inicialmente aberto, sem sursis, e o absolveu do crime previsto no
art. 303 do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 226 da Ação Penal nº 7000212-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
63.2018.7.07.0007).

Em relação ao Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, o Juiz Federal da Justiça Militar o condenou à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 309 do CPM, por 9 (nove)
vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime
inicialmente aberto, e o absolveu do crime previsto no art. 303 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM (Evento 226 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Em 2/7/2019, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (Evento 1, Arquivo 5).

Inconformados, os Acusados interpuseram tempestivamente recurso de Apelação, ratificando as teses
expostas nas Alegações Escritas (Eventos 3 e 4).

Em suas Razões de Apelação, a Defesa do Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT pugnou pela reforma da
Sentença condenatória, objetivando a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM
(Evento 3). Entende o nobre causídico que não ficou comprovada, nos autos, nenhuma ligação entre os
Acusados, não havendo qualquer prova de que o Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT recebeu valores
indevidos para favorecer a empresa do corréu. Subsidiariamente, requerru a exclusão da continuidade
delitiva, a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício do sursis.

Por seu lado, a DPU, na defesa dos interesses do Acusado ANTÔNIO OSVALDO, requer a absolvição do seu
assistido, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM. Segundo o Defensor Público Federal, inexiste,
nos autos, "prova apta à demonstração indubitável da autoria delituosa do acusado, quanto às notas a pagar
genéricas e à transferência - que foi atribuída a outra pessoa". Assim, com base no princípio do in dubio por
reo e do "favor rei", deve o Acusado ANTÔNIO OSVALDO ser absolvido (Evento 1, Arquivo 4).

O MPM, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento dos Apelos, para que sejam integralmente
mantidas as condenações, nos exatos termos da sentença, em razão de os fatos delituosos estarem
suficientemente comprovados (Evento 1, Arquivo 7).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos
defensivos, a fim de que fosse mantida a Sentença condenatória (Evento 6).

Em razão da aposentadoria do Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, o feito foi redistribuído para este
Relator. (Evento 13).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas, com vista à reforma da Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, que condenou o Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA, como
incurso no art. 308, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 9 (nove) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e condenou o civil ANTÔNIO OSVALDO
DA SILVA, como incurso no art. 309 do CPM, por 9 (nove) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. (Evento
226 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais devem
ser conhecidos.
Os tipos penais nos quais incursionaram-se os Apelantes (arts. 308 e 309 do CPM) têm o mesmo objeto
jurídico, qual seja, a guarda da moralidade e da ordem administrativa da Organização Militar.

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streigfinger, sobre o crime tipificado no art. 308 do CPM, assim
lecionam, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
"(...) exige a qualidade especial de funcionário público (intraneus), (...) No entanto, esse
funcionário público não precisa ser militar; pode ser um funcionário civil atuando na
Administração militar, o que, na dicotomia entre crime propriamente militar e crime
impropriamente militar, leva-nos a classificá-lo como crime impropriamente militar, pois
pode ser perpetrado por alguém que não seja militar, neste caso, exclusivamente no
âmbito da Justiça Militar da União, em face da limitação constitucional das Justiças
Militares Estaduais (§ 4º do art. 125 da CF). (...) O particular, que não possua função
pública, obviamente poderá, no concurso de pessoas, figurar no polo ativo, tendo-lhe
comunicada a condição de funcionário público, em razão do disposto no § 1º do art. 53 do
CPM, mais uma vez, neste caso, exclusivamente no âmbito da Justiça Militar da União.
(...) consuma-se a modalidade do "caput" com o recebimento da vantagem (crime
material) ou a simples aceitação de sua promessa (crime formal). Na forma prevista no
§2º, consuma-se o delito com a lesão ao dever de ofício, impulsionada pela influência
(...)".

No que concerne ao crime do art. 309 do CPM, esse traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer
dinheiro ou outra vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou
retardamento de ato funcional.

Sobre o tipo penal, ensina Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"A consumação deste crime se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa,
independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho,
privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos
bons costumes (...) exige-se elemento subjetivo específico consistente na vontade de
fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não há forma culposa".

Não merecem prosperar os Recursos defensivos, senão vejamos.

Restou devidamente comprovada a participação dos Acusados nos delitos de corrupção ativa e passiva, em
que pese terem negado os fatos em seus interrogatórios.

Para melhor esclarecimento dos fatos relacionados ao feito pertinente, uma breve síntese do ocorrido.

No mês de setembro de 2013, o 2º Sgt Ex JOSÉ RINALDO do 14º Batalhão Logístico, sediado no Recife/PE,
entrou em contato com um fornecedor para cobrar a entrega de um material (cimento) já empenhado pelo
Batalhão (Arquivos 1/3, Evento 93 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007, ao que lhe foi informado
que este já havia sido entregue ao Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT, o qual havia assinado a Nota Fiscal,
atestando o recebimento (Arquivos, Evento 1 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

No mês seguinte, as divergências continuaram. Foi constatada a ausência dos materiais na OM, apesar de
constar a assinatura do 1º Sgt Ex RONALD HOBERT em Notas Fiscais, confirmando o seu recebimento, fato
esse que deu início às investigações.

Após as devidas apurações, verificou-se que, entre 2012 e dezembro de 2013, o Acusado 1º Sgt Ex RONALD
HOBERT, à época, Chefe do Pelotão de Obras no 14º Batalhão Logístico, compareceu às empresas ARMAZÉM
AVENIDA LTDA e LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, que pertenciam ao Acusado ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA, e atestou o recebimento de diversos materiais de construção, os quais se destinavam
ao Batalhão, o que levantou a suspeita de que teriam sido desviados em proveito próprio, ou teria sido
atestado um falso recebimento.

Estimou-se, na Denúncia, que o valor recebido pelo Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT da empresa
ARMAZÉM AVENIDA Ltda., constantes das "notas a pagar" por ele assinadas entre 2012 e 2013, totalizou a
importância de R$ 17.221,00 (dezessete mil e duzentos e vinte e um reais) (Arquivos 1, Evento 1 da Ação
Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

As condutas criminosas imputadas ao Acusado militar somente se consumaram em razão da participação
livre e consciente do Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, sócio das empresas de materiais de
construção LIMARI MATERIAL DE CONSTRUÇÕES Ltda. e do ARMAZÉM AVENIDA Ltda., que era a pessoa que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
negociava diretamente com o 1º Sgt Ex RONALD HOBERT a entrega de "materiais diversos", de valores e de
qualidades dolosamente não especificados, em troca da assinatura do militar nas "notas a pagar" no valor
negociado, que seriam quitadas, em data futura, pelo Batalhão.

Para praticar o delito, os Acusados aproveitaram-se de uma prática ilegal adotada pelo Batalhão em certas
ocasiões, com suposta autorização do Comando, consistente na aquisição de materiais de construção, por
"notas a pagar", antes da devida emissão da Nota de Empenho, para desviar bens e valores, em tese,
destinados ao 14º B Log, aparentemente sem o conhecimento ou autorização do Comandante nem do Fiscal
Administrativo do 14º B Log.

Certamente, a desordem existente no controle patrimonial do 14º Batalhão Logístico facilitou as condutas
praticadas pelo 1º Sgt Ex RONALD HOBERT, em conjunto com o Civil ANTÔNIO OSVALDO.

Segundo a Sentença condenatória, essa desordem administrativa impossibilitou até mesmo o trabalho da
Perícia Contábil (Evento 226 da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007), como se vê no trecho a seguir
transcrito, in verbis:

"A desordem administrativa impossibilitou, inclusive, em duas oportunidades (12
SET 14 e 06 JUN 18), que a Perícia Contábil pudesse sequer afirmar se os bens
reputados foram desviados ou se nunca ingressaram no 14º BLog, na palavra dos
peritos (Evento 1 - Doc. 24, fls. 942/948-IPM):
Laudo Pericial de 12 SET 14: [...] Neste relatório não há confirmação de que os itens
estocados representam os que foram adquiridos através das notas investigadas.
Ainda no relatório, não há precisão quanto a quantidade que ainda se encontrava no
estoque no momento do inventário [...]. Essa a imprecisão, quanto a confirmação
pela Fiscalização administrativa de quais itens foram ou não efetivamente recebidos
e estocados, gera uma base de dados não confiável para a apuração de um possível
dano ao erário.
Laudo Pericial de 06 JUN 18: Quanto aos lançamentos realizados no Sistema de
Controle de Material Físico (SISCOFIS), ao comparar com a planilha consolidada,
apesar de existirem, alguns, lançamentos equivalentes aos informado, existem
informações não encontradas, assim como nas entradas, além de a documentação
não ter sido atestada pelos agentes responsáveis perdendo seu valor jurídico, ainda
assim esta equipe não conseguiu criar um juízo de valor quanto à aplicação dos
materiais, pois não ficou claro, diante dos fatos analisados, e pela falta da
documentação solicitada, por meio do Ofício nº 2- S3/7ª ICFEX, além da grande
lacuna temporal sobre os fatos ocorridos, não foi possível concluir quais materiais,
efetivamente, entraram de forma física, naquela Organização Militar (OM) e/ou
foram aplicados efetivamente. [...]".

Em razão dessa desordem contábil, não foi possível imputar aos Acusados a prática do delito de peculato,
razão pela qual o MP requereu, em Alegações Escritas (Evento 175 da Ação Penal nº 7000212-
63.2018.7.07.0007), a condenação apenas pelo delito de corrupção, que é o objeto da presente Apelação.

Na Sentença, o Juiz Federal da Justiça Militar entendeu que os Acusados praticaram os delitos de corrupção
ativa e passiva por 9 (nove) vezes (Evento 226 do Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007), a partir da
emissão e ateste de recebimento das seguintes Notas Fiscais (Arquivo 4, Evento 1 do IPM nº 52-
02.2014.7.07.0007):

NOTAS A PAGAR: "MATERIAIS
DIVERSOS"

DATA
VALOR (R$)
9951
23 NOV 12
1.830,00
9916
14 DEZ 12
1.950,00
9925
09 JAN 13
1.830,00
0347
28 FEV 13
1.830,00
0353
22 MAR 13
1.830,00
1039
06 MAI 13
2.006,00
2432
14 JUN 13
1.844,00
669
03 JUL 13
8.476,00

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
5748
30 AGO 13
2.080,00
TOTAL

23.676,00
Essas notas a pagar, com a descrição "Materiais Diversos", sem qualquer valor perante o Fisco e sem a
descrição daquilo que foi vendido, foi o meio encontrado pelo Acusado ANTÔNIO OSVALDO para
corromper ativamente o Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT. Tais notas, com o ateste de recebimento,
posteriormente serviriam para o Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO requerer os pagamentos das quantias
ao 14º BLog.
No tocante à liquidação da despesa sem a efetiva entrega do produto ao real destinatário, sabe-se que
isso contraria mecanismo jurídico de defesa do patrimônio do Estado, e diverge da disposição legal
contida no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964, in verbis:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Nota-se da leitura dos supracitados dispositivos que, como condição para a liquidação de despesas, é
exigido o adimplemento das obrigações assumidas pelo particular, que deve ser verificado por meio da
análise de documentos comprobatórios. É vedado, pois, ao Agente Público que efetua a liquidação se
fiar em meras Notas Fiscais emitidas por particulares obviamente interessados no recebimento da
verba.

No caso dos autos, não há dúvida que o Acusado em questão liquidou as Notas Fiscais sem se embasar
em documentos aptos a comprovar a entrega à Administração Militar dos produtos por ele declarados,
conforme forte arcabouço probatório contido nos autos e que serão a seguir examinados.

Em suas Razões de Apelação, a Defesa do Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT sustentou que não ficou
comprovada, nos autos, nenhuma ligação entre os Acusados, não havendo qualquer prova de que o
Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT recebeu valores indevidos para favorecer a empresa do corréu.

Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa defesa, seu pleito não merece prosperar,
conforme razões a seguir.
O Acusado 1º Sgt Ex RONALD HOBERT era o chefe do Pelotão de Obras do 14º BLog, devendo, para
tanto, zelar pelo recebimento correto dos materiais e evitar que qualquer conduta ilegal fosse
praticada.

No entanto, agiu de maneira ilícita, praticando o delito de corrupção passiva, quando recebeu
indevidamente valores em sua conta e atestou, de maneira pseudônima, o recebimento de produtos
de construção, que não ingressaram no Batalhão.

No que tange ao delito de corrupção passiva, o comprovante da transferência bancária, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), para a conta bancária do 2º Sgt HOBERT, no dia 23/11/2012, oriunda da conta
corrente da Empresa ARMAZÉM AVENIDA, de propriedade do acusado ANTÔNIO OSVALDO (Arquivo 1,
Evento 1, do Processo nº 7000212-63.2018.7.07.0007), bem como o recebimento periódico de quantias
"disfarçadas", comprovam a relação espúria existente entre ambos os Acusados (Arquivo 17, Evento 1
da Quebra de Sigilo Bancário nº 7000015-11.2018.7.07.0007).

Na versão do 1º Sgt HOBERT, aquele valor (R$ 1.000,00) teria sido pago para arcar com uma despesa
urgente: uma bomba que teria queimado. No entanto, essa tese não encontrou amparo em qualquer
prova dos autos. Pelo contrário, nenhuma das Testemunhas ouvidas, seja no IPM, seja na instrução,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
sequer mencionou a alegada queima da bomba. Se havia realmente uma urgência, aquilo certamente
teria repercutido entre os integrantes do 14º BLog. Ademais, não houve qualquer Nota Fiscal
descrevendo a referida bomba. Ou seja, não há qualquer elemento que comprove a tese trazida pelo
Acusado.

Em seu depoimento, o Sr. ANTÔNIO DE LIMA BEZERRA, ex-funcionário da Empresa ARMAZÉM AVENIDA,
reconheceu que foi feito o pagamento de valores ao Acusado militar. Porém, não soube dar detalhes
acerca de qual a justificativa para a empresa entregar dinheiro a um militar (Arquivos 1/7, Evento 154,
da Ação Penal nº 7000212-63.2018.7.07.0007).

Na Sentença foi exposto minuciosamente o desenvolvimento da empreitada criminosa (Evento 226 do
Processo nº 7000212-63.2018.7.07.0007), conforme trecho a seguir transcrito, in verbis:

"Perceba-se que, aqui, diferente do que ocorreu com as já tão analisadas Notas
Fiscais da denúncia, nas quais havia a descrição precisa dos produtos que
compunham o valor daqueles documentos, é impossível, tanto para a própria
Empresa ARMAZÉM AVENIDA, como para quem realizasse uma conferência séria no
14º BLog, saber o que estava sendo fornecido / adquirido por meio daquelas "Notas
a Pagar".
Este fato, por si só, já demonstra que nada, em termos de produtos, saiu da
Empresa ARMAZÉM AVENIDA, no tocante às referidas "Notas a Pagar", pois não
teria como o funcionário do estoque daquela empresa saber que materiais teria que
separar para entregar ao 14º BLog, ocorrendo o mesmo quanto ao militar que fosse
lá pegá-los. As nove "Notas a Pagar" somam o valor de R$ 23.676,00 (vinte e três
mil, seiscentos e setenta e seis reais)
(...)
Percebe-se que o total das "Notas a Pagar" é bem próximo ao da alegada dívida
que o 14º BLog teria para com a Empresa do acusado ANTÔNIO OSVALDO e que
teria justificado a conduta daquela Empresa em reter 18 (dezoito) janelas, sob a
justificativa de se estar utilizando indevidamente da exceção do contrato não
cumprido, conforme asseverado pela testemunha 2º Sgt RONALDO SILVA DOS
SANTOS (Evento 93 - Doc. 5/7):

Ao falar com esta (SAMANTHA), foram-lhe mostradas várias Notas Fiscais
com a descrição "materiais diversos", como tendo sido fornecido ao 14º
BLog, sendo a retenção das janelas uma forma de a empresa se ressarcir da
dívida de vinte e um mil reais. A testemunha nunca soube a que se referia
aquela expressão "materiais diversos".

Registre-se que os valores harmonizam-se a pagamentos mensais de
aproximadamente R$ 2000,00, conforme as "notas de materiais diversos".
Inclusive, 4 das 9 "Notas a Pagar" são de R$ 1830,00, desmentindo a
versão que seriam materiais não especificados, pois seria uma
coincidência enorme totalizarem R$1830,00. Outra nota quase desse valor, R$
1844,00.
Portanto, aquela conduta, consistente em emitir aqueles documentos sem qualquer
valor fiscal e que nada descrevem foi, na verdade, o meio encontrado pelo acusado
ANTÔNIO OSVALDO, de dar quantia em dinheiro ao acusado 2º Sgt HOBERT,
traduzida em uma parcela do valor constante de cada "Nota a Pagar". Ao que tudo
indica, a empreitada que estava sendo desenvolvida era o fornecimento fictício, por
parte da empresa do acusado ANTÔNIO OSVALDO, com o indevido recebimento do
pagamento, por parte do 14º BLog, lastreado nas mencionadas "Notas a Pagar",
cujo o ateste de recebimento dos "materiais diversos" seria o primeiro ato
destinado a dar sustentáculo à posterior efetivação do pagamento, apenas
realizado após as assinaturas do Almoxarife, do Fiscal Administrativo e do
Ordenador de Despesas.
(...)
Outro aspecto importante para a demonstração, não só da materialidade, mas,
também do dolo do 2º Sgt HOBERT são os cinco depósitos oriundos da conta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
conjunta do acusado 2º Sgt HOBERT com a sua ex-esposa, em favor da Empresa
ARMAZÉM AVENIDA, realizados nas datas: 08, 09, 10, 11 e 21 OUT 13, totalizando
R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) (Evento 1 - Doc. 17, fls. 460-QSB).
Verifica-se que os mencionados depósitos bancários foram realizados por ocasião
do início das investigações administrativas no interior do 14º BLog, tendo em vista
que a Portaria de instauração da Sindicância data de 09 OUT 13 (Evento 1 - Doc. 4,
fl. 27- IPM), em uma clara tentativa tardia de se eximir da uma eventual
responsabilização, tanto na seara administrativa, como na penal". (Grifos no
original.)

Dessa forma, verifica-se que o depósito bancário do valor de R$1.000,00 (mil reais) foi apenas um dos
exaurimentos dos crimes de corrupção ativa/passiva cometidos pelos acusados, sob as modalidades,
respectivamente, "dar" e "receber", posto que referente à "Nota a Pagar" nº 9951.

Em relação às propinas das demais "Notas", essas provavelmente foram entregues em espécie (muito
comum em crimes dessa natureza), conforme se verifica do exame da documentação bancária, na qual
se verificam 9 (nove) depósitos em espécie, sem identificação dos respectivos autores, totalizando o
montante de R$ 10.207,00 (dez mil e duzentos e sete reais) (Arquivo 17, Evento 1 da Quebra de Sigilo
Bancário nº 7000015-11.2018.7.07.0007).

Corroborando a tese acusatória, verifica-se que, quando ficou impossibilitado o pagamento daquelas
notas, por ter sido descoberta a empreitada criminosa, o Acusado 1º Sgt HOBERT imediatamente
ressarciu o Acusado ANTÔNIO OSVALDO. Esse ressarcimento se deu por meio de depósitos bancários,
realizados a partir da conta corrente da esposa do Acusado militar, no montante de R$15.800,00
(quinze mil e oitocentos reais), os quais culminaram na Declaração de Quitação (Evento 17 da Quebra
de Sigilo Bancário nº 7000015-11.2018.7.07.0007 e Arquivo 7, Evento 1 do IPM nº 52-
02.2014.7.07.0007).

Portanto, tem-se a prática de 9 (nove) crimes de corrupção passiva, praticados pelo Acusado 2º Sgt
RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBOA. Por ocasião da dosimetria da pena, foram devidamente
considerados como sendo crimes continuados, nos termos do art. 71 do CPB.

No presente caso, ao contrário do que alega a Defesa, ficou devidamente caracterizado o concurso de
agentes, eis que demonstrado o liame entre as ações dos Acusados. Assim, os Acusados figuram como
autores do delito, estando clara a união de desígnios direcionados a um mesmo desiderato criminoso.
Nesse sentido, colaciono a lição de Cícero Robson Coimbra Neves, ao examinar o tema, in verbis:

"(...) o liame subjetivo é caracterizado pelo ajuste entre os concorrentes, ou seja, o
assentimento em praticar o delito, sendo prescindível que esse liame seja celebrado
antes do crime, podendo ocorrer durante a agressão ao bem jurídico".

No que tange ao argumento defensivo concernente ao dolo, partimos da premissa de que as
circunstâncias concretas, aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o supedâneo para a
constatação do elemento subjetivo. Assim, as circunstâncias fáticas nos permitem claramente
vislumbrar o dolo nas condutas dos Agentes.

Dessa forma, restou comprovado nos autos que o Acusado 1º Sgt Ex HOBERT praticou o delito de
corrupção passiva quando recebeu comprovadamente, em sua conta bancária, a quantia de R$
1.000,00 (mil reais), além de atestar ilegalmente, por 9 (nove) vezes, o recebimento de materiais
diversos, sem que isso tivesse efetivamente ocorrido, bem como ter recebido indevidamente valores
para tanto.
Assim, a condenação do Acusado 1º Sgt Ex HOBERT deve ser mantida, nos termos da Sentença ora
guerreada.

Subsidiariamente, a Defesa do 1º Sgt Ex HOBERT requereu a exclusão da continuidade delitiva, a
aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício do sursis.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada, essa se mostrou razoável, de acordo com a
comprovação dos autos e não merece reparos. O Acusado foi incursionado no crime previsto no art.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
308, caput, do CPM, c/c o art. 53 do CPM (coautoria), por 9 (nove) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal.

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o
disposto no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de causas atenuantes e/ou agravantes, fora
fixada a pena-base no mínimo legal, que foi exasperada em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade
delitiva (crime praticado por 9 vezes). Assim, a pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão para ambos, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e negado,
corretamente, o sursis por não atender aos pressupostos contidos no art. 84 do CPM.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela Defesa do Acusado 1º Sgt Ex
RONALD HOBERT OLIVEIRA LISBÔA.

Por seu lado, a DPU, patrocinando a Defesa do Acusado civil ANTÔNIO OSVALDO, argumentou que
inexiste, nos autos, "prova apta à demonstração indubitável da autoria delituosa do Acusado quanto as
notas a pagar genéricas e à transferência - que foi atribuída a outra pessoa". Assim, segundo a Defesa,
com base no princípio do in dubio por reo, deveria o Acusado ANTÔNIO OSVALDO ser absolvido
(Arquivo 4, Evento 1).

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

No tocante às condutas do Civil ANTÔNIO OSVALDO, demonstrou-se acertado o decido pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, conforme os trechos seguintes da Sentença condenatória (Evento 226 do Processo nº
7000212-63.2018.7.07.0007), in verbis:

"Analisando-se as condutas do acusado civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, sócio-
administrador das Empresas LIMARI e ARMAZÉM AVENIDA, lhe é imputado, pelo
MPM, o pagamento ao acusado 2º Sgt HOBERT da quantia de R$ 1.000,00 (um mil
reais). O acusado ANTÔNIO OSVALDO, cujo inteiro teor de suas declarações se
encontra no Evento 153 - Docs. 12/14, é proprietário das empresas LIMARI e
ARMAZÉM AVENIDA, negou a autoria delitiva. (...) O acusado não compactua, de
forma alguma, com a venda de um material e a entrega de outro diverso do que
fora contratado. O que havia eram trocas para se adequar ao serviço que seria
realizado, tudo para facilitar o cumprimento da missão. Todas as trocas eram
devidamente oneradas, caso o fossem por material mais caro, sendo que o acusado
não abria mão da diferença em benefício do quartel, sendo esta paga
posteriormente. Esta troca de material nunca acarretava qualquer benefício para a
empresa do acusado.
Raciocínio diametralmente oposto é o que se elabora quando da análise das
condutas do acusado ANTÔNIO OSVALDO frente ao tipo do art. 309 do Código Penal
Militar. Nesta seara, verifica-se uma relação muito próxima entre ambos os
acusados, já descrita quando da análise da conduta do 2º Sgt HOBERT, sendo
inquestionável a ocorrência do depósito bancário realizado pela empresa ARMAZÉM
AVENIDA, de propriedade do acusado ANTÔNIO OSVALDO em prol do referido
graduado, no valor de R$1.000,00, exaurindo o crime de corrupção ativa (Evento 1 -
Doc. 4, fls. 69/83-IPM e Evento 1 - Doc. 17, fl. 460-QSB).
(...)
Importa destacar que acaso o Sr. ANTÔNIO OSVALDO fosse tão preocupado com a
retidão dos procedimentos das suas empresas, teria deixado expressa vedação a
qualquer transferência de valores para militares e/ou servidores públicos dos
clientes personificados em entes públicos, por saber que os procedimentos de
compra e venda a órgãos públicos não permitem transações entre as contas
bancárias das empresas e contas particulares dos respectivos agentes públicos.
(...)
Destarte, a quantia depositada pela Empresa ARMAZÉM AVENIDA na conta bancária
do acusado 2º Sgt HOBERT preenche a elementar do tipo do art. 309 do CPM, o
qual, repita-se, não exige a prática de qualquer ato por parte daquele que recebe a
vantagem, bastando apenas que ela se relacione com o cargo ou função por este
ocupado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
O mesmo raciocínio aplicado quanto à continuidade delitiva do acusado 2º Sgt
HOBERT, plasmada nas várias "Notas a Pagar", as quais, na realidade, refletiam o
meio voltado à percepção das quantias que seriam pagas indevidamente pelo 14º
BLog, se aplica ao acusado ANTÔNIO OSVALDO.
De fato, se as "Notas a Pagar" objeto da presente análise não poderiam se referir a
bens propriamente ditos, a única função delas era obter indevidamente o
pagamento sem a necessária contrapartida. Para que isso fosse possível, conforme
já detalhado alhures, o acusado ANTÔNIO OSVALDO precisava da "colaboração" do
2º Sgt HOBERT, mesmo que aquela "ajuda" não se traduzisse necessariamente em
ato de ofício.
E o 2º Sgt HOBERT não prestaria tal "auxílio" ao acusado ANTÔNIO OSVALDO,
atestando o recebimento de "coisa alguma", sem que houvesse uma contrapartida.
Sabendo que os crimes de corrupção ativa e passiva, por suas naturezas, quando
exauridos por meio da oferta / recebimento de valores, o são por meio de dinheiro
em espécie, claro está que nem sempre a propina aparecerá em movimentações
bancárias identificadas.
Neste sentido, a oferta feita pelo Sr. ANTÔNIO OSVALDO ao 2º Sgt HOBERT foi de
que este receberia uma parte daquilo que a Empresa ARMAZÉM AVENIDA receberia
por aquelas "Notas a Pagar", sendo certo que a simples oferta ora narrada já é
suficiente para a consumação do crime de corrupção ativa, por nove vezes,
correspondentes ao número de "Notas a Pagar" emitidas".

As empresas do Acusado, juntas, emitiram notas fiscais sem a descrição pormenorizada dos produtos
no montante de R$ 23.676,00 (vinte e três mil e seiscentos e setenta e seis reais), conforme quadro
abaixo (Arquivo 4, Evento 1 do IPM nº 52-02.2014.7.07.0007):

NOTAS A PAGAR: "MATERIAIS
DIVERSOS"

DATA
VALOR (R$)
9951
23 NOV 12
1.830,00
9916
14 DEZ 12
1.950,00
9925
09 JAN 13
1.830,00
0347
28 FEV 13
1.830,00
0353
22 MAR 13
1.830,00
1039
06 MAI 13
2.006,00
2432
14 JUN 13
1.844,00
669
03 JUL 13
8.476,00
5748
30 AGO 13
2.080,00
TOTAL

23.676,00

As condutas criminosas do Acusado militar somente se consumaram em razão da participação
livre e consciente do Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, sócio das empresas de
materiais de construção LIMARI MATERIAL DE CONSTRUÇÕES Ltda. e do ARMAZÉM AVENIDA
Ltda., que era a pessoa que negociava diretamente com o 1º Sgt Ex RONALD HOBERT OLIVEIRA
LISBÔA a entrega de "materiais diversos", de valores e qualidades dolosamente não
especificados, em troca da assinatura do militar de "nota a pagar" no valor negociado, que
seriam quitadas pelo Batalhão.

Para praticar o delito, os Acusados aproveitaram-se de uma conduta ilegal adotada pelo Batalhão,
em certas ocasiões, com suposta autorização do Comando, consistente na aquisição de materiais
de construção, por "notas a pagar", antes da devida emissão da nota de empenho, para desviar
bens e valores, em tese, destinados ao 14º B Log, aparentemente sem o conhecimento ou
autorização do Comandante nem do Fiscal Administrativo do 14º B Log.

Conforme muito bem esclarecido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, na Sentença condenatória,
essas "Notas a Pagar" de Materiais Diversos, sem a descrição dos produtos vendidos, visavam
enriquecer ilicitamente os Acusados.

Na situação em exame, o crime de corrupção ativa consumou-se quando o Acusado ANTÔNIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/12/2020 15:34:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102454121
OSVALDO ofereceu vantagens ilícitas ao Acusado 1º Sgt Ex HOBERT, em razão da função de
Chefe do Pelotão de Obras por este ocupada, para que este assinasse notas fiscais com a
indicação de materiais diversos, sem a pormenorização dos produtos e sem a efetiva entrega do
material ao Exército Brasileiro, a fim de que sua empresa pudesse cobrar os valores da
Administração Militar.

Para tanto, o Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO realizou transferência bancária, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), para a conta bancária do 2º Sgt HOBERT, no dia 23/11/2012, por meio da
conta corrente de sua Empresa ARMAZÉM AVENIDA, bem como realizou periodicamente depósito
de quantias "disfarçadas" (Arquivo 17, Evento 1, da Quebra de Sigilo Bancário nº 7000015-
11.2018.7.07.0007).

Ademais, comprova o intento criminoso o fato de que, quando restou impossibilitado o
pagamento daquelas notas, por ter sido descoberta a empreitada criminosa, o Acusado 2º Sgt
HOBERT imediatamente ressarciu o Acusado ANTÔNIO OSVALDO. Esse ressarcimento se deu por
meio de depósitos bancários, realizados a partir da conta corrente da esposa do Acusado militar,
no montante de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), os quais culminaram na Declaração
de Quitação (Quebra de Sigilo Bancário nº 7000015-11.2018.7.07.0007; evento; doc. 17; fls. 460).

Cumpre esclarecer que o delito de corrupção ativa é formal, bastando a mera oferta/entrega de
vantagem ilícita ao agente público em razão do cargo ou função por ele exercida. A prática ou
retardamento do ato funcional, pelo agente público, configura mero exaurimento do crime.

Vale destacar que os autos trazem uma série de incongruências nas justificativas apresentadas
pelos Acusados que, aliados à comprovação do repasse injustificável do proprietário da empresa
(e respectiva devolução posteriormente), são por demais contundentes na comprovação dos
delitos de corrupção ativa por parte do empresário e corrupção passiva por parte do militar.
Desse modo, a condenação deve ser mantida in totum.

Por fim, no que tange à dosimetria da pena aplicada ao Acusado Civil ANTÔNIO OSVALDO, essa se
mostrou razoável, de acordo com a comprovação dos autos e também não carece de reparo. O
Acusado foi incursionado no crime previsto no art. 309, caput, do CPM, por 9 (nove) vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Foram reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a continuidade delitiva, consoante o
disposto no art. 71 do Código Penal e, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes, fora fixada
a pena-base no mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão, exasperando-a em 2/3 (dois terços),
identificada a prática delitiva por 9 (nove) vezes. Assim, a pena definitiva foi fixada em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, a exceção a da
alínea "a" e fixada a obrigatoriedade de comparecimento mensal na sede do Juízo da Execução.

Dessa forma, o recurso interposto pela DPU, na defesa do Civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, não
merece ser provido.

Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, para manter íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.